Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, I, DA CF. CRITÉRIO DE PREPONDERÂNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006101-56.2025.8.11.0041, indeferiu liminar para suspender a exigibilidade do ITBI e determinar a emissão de certidão de imunidade tributária, relativa à integralização de imóveis ao capital social. A agravante alega que a operação está acobertada pela imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF, por ausência de atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis, conforme arts. 36 e 37 do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência no mandado de segurança, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a suspensão da exigibilidade do ITBI e a expedição de certidão de imunidade; (ii) estabelecer se a alegação de imunidade tributária encontra respaldo, à luz da documentação apresentada e do critério objetivo de receita previsto no art. 37 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano qualificado, requisitos que não se formam de modo seguro no presente caso, diante da necessidade de apuração fático-contábil sobre a atividade preponderante da empresa.
4. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF está condicionada à inexistência de atividade preponderante relacionada a operações imobiliárias, devendo tal condição ser verificada objetivamente a partir da receita dos dois anos anteriores ou subsequentes, conforme art. 37 do CTN — critério ainda controverso nos autos.
5. O Tema 796/STF limita a imunidade do ITBI à parcela efetivamente destinada à integralização do capital social, o que demanda correlação precisa entre os bens transmitidos e o valor integralizado, não demonstrada de forma incontroversa nesta fase processual.
6. O periculum in mora alegado pela agravante, embora relevante, não se sobrepõe ao risco inverso de suspensão indevida de crédito tributário sem prova robusta da imunidade, tampouco afasta a possibilidade de reversão da exigência com o depósito do valor controvertido (CTN, art. 151, II).
7. A decisão recorrida observou a jurisprudência local, que admite a incidência do ITBI sobre eventual valor excedente ao capital integralizado, e manteve-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de liminar para suspender a exigibilidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social exige prova inequívoca de que a pessoa jurídica não exerce atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis, conforme critério objetivo do art. 37 do CTN.
2. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF limita-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos do Tema 796/STF.
3. A ausência de demonstração clara e segura da imunidade tributária inviabiliza a concessão de tutela provisória em mandado de segurança.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, arts. 36, 37, 148 e 151, II; CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796, RE 796.376/SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, Tema 1.113, REsp 1.937.821/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015213-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 087.465.179-44 (ADVOGADO), KIA ORA PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 44.058.439/0001-40 (AGRAVANTE), SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, I, DA CF. CRITÉRIO DE PREPONDERÂNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006101-56.2025.8.11.0041, indeferiu liminar para suspender a exigibilidade do ITBI e determinar a emissão de certidão de imunidade tributária, relativa à integralização de imóveis ao capital social. A agravante alega que a operação está acobertada pela imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF, por ausência de atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis, conforme arts. 36 e 37 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência no mandado de segurança, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a suspensão da exigibilidade do ITBI e a expedição de certidão de imunidade; (ii) estabelecer se a alegação de imunidade tributária encontra respaldo, à luz da documentação apresentada e do critério objetivo de receita previsto no art. 37 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano qualificado, requisitos que não se formam de modo seguro no presente caso, diante da necessidade de apuração fático-contábil sobre a atividade preponderante da empresa.

4.

A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF está condicionada à inexistência de atividade preponderante relacionada a operações imobiliárias, devendo tal condição ser verificada objetivamente a partir da receita dos dois anos anteriores ou subsequentes, conforme art. 37 do CTN — critério ainda controverso nos autos.

5.

O Tema 796/STF limita a imunidade do ITBI à parcela efetivamente destinada à integralização do capital social, o que demanda correlação precisa entre os bens transmitidos e o valor integralizado, não demonstrada de forma incontroversa nesta fase processual.

6.

O periculum in mora alegado pela agravante, embora relevante, não se sobrepõe ao risco inverso de suspensão indevida de crédito tributário sem prova robusta da imunidade, tampouco afasta a possibilidade de reversão da exigência com o depósito do valor controvertido (CTN, art. 151, II).

7.

A decisão recorrida observou a jurisprudência local, que admite a incidência do ITBI sobre eventual valor excedente ao capital integralizado, e manteve-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar para suspender a exigibilidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social exige prova inequívoca de que a pessoa jurídica não exerce atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis, conforme critério objetivo do art. 37 do CTN.

2.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF limita-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social, nos termos do Tema 796/STF.

3.

A ausência de demonstração clara e segura da imunidade tributária inviabiliza a concessão de tutela provisória em mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KIA ORA PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. contra decisão interlocutória do Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1006101-56.2025.8.11.0041, que indeferiu a medida liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do ITBI e determinar a emissão de certidão de imunidade tributária relativamente à integralização de imóveis ao capital social.

Na origem, o
mandamus
foi impetrado para viabilizar a averbação da integralização de capital, mediante reconhecimento da não incidência do ITBI (CF, art. 156, § 2o, I), sob o argumento de que a impetrante não exerce atividade preponderante de compra e venda ou locação de imóveis (CTN, arts. 36 e 37).

A liminar foi indeferida em 25/02/2025, decisão posteriormente embargada e corrigida em parte por erro material, sem alteração do resultado denegatório. (Id. 1852544003 e Id. 190232430).

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso, requerendo atribuição de efeito ativo para suspender a exigibilidade do ITBI, determinar a expedição da certidão de imunidade e assegurar a averbação da operação societária, sustentando, em síntese: probabilidade do direito evidenciada pela inatividade nos exercícios de 2021/2022/2023 e pela ausência de receita operacional imobiliária, de modo a afastar a preponderância do art. 37 do CTN; equívoco do juízo de origem ao presumir atividade de
“gestão de propriedade imobiliária”
a partir de elementos cadastrais, em detrimento do critério objetivo de receita e, perigo de dano ante a emissão e vencimento de guias de ITBI, com risco de inscrição em dívida ativa e obstáculo à publicidade registral da integralização. (Id. 285967350).

Vindo-me à conclusão, por distribuição regimental, indeferi o pedido de efeito ativo, ao fundamento de ausência, em juízo de delibação, de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado. Contra esse
decisum
, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão, contradição e obscuridade (análise de documentos contábeis, aplicação do art. 37 do CTN e perigo de dano); o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, arguindo o caráter protelatório dos aclaratórios; ao final, os embargos foram rejeitados, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela recursal (efeito ativo).

As contrarrazões ao recurso agravamental encontram-se ausentes, apesar da devida intimação da municipalidade para tal mister. (Id. 298127864).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pela ausência de interesse púbico capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 311321350).

Após, vieram-me à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento no 1015213-75.2025.8.11.0000, interposto por KIA ORA PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. contra decisão do Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança no 1006101-56.2025.8.11.0041, indeferiu a liminar voltada a suspender a exigibilidade do ITBI na integralização de imóvel ao capital social e determinar a emissão de certidão de imunidade tributária.

Conheço do agravo de instrumento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e tratando-se de impugnação a decisão interlocutória que apreciou tutela de urgência em mandado de segurança, hipótese expressamente contemplada no art. 1.015 do CPC.

No mérito, examina-se se, em sede de cognição sumária, estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para reformar a decisão que indeferiu a liminar destinada a suspender a exigibilidade do ITBI e a viabilizar certidão de imunidade para fins de registro/averbação de integralização de capital social. O juízo de origem indeferiu a medida destacando, em síntese, a regra do art. 156, § 2o, I, da Constituição e o recorte do Tema 796 do STF (imunidade limitada ao montante efetivamente destinado ao capital), mencionando, ainda, que, no caso concreto, a autoridade coatora afirmou preponderância de atividade de gestão de propriedade imobiliária, razão pela qual não se configuraria, de plano, hipótese de não incidência; e que, havendo valor do imóvel superior ao capital efetivamente integralizado, seria devido ITBI sobre a diferença, segundo a orientação desta Corte. Nessas bases, concluiu pela ausência dos requisitos para o deferimento da liminar.

A agravante sustenta, em suas razões, que a operação estaria acobertada pela imunidade, porque os bens foram destinados à integralização de capital; afirma inexistirem receitas operacionais de compra, venda ou locação de imóveis, invocando inatividade nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, e a objetividade do critério de preponderância do art. 37 do CTN; assinala, ademais, que a negativa de certidão e a emissão de guias obstam a publicidade registral do ato societário. Esses fundamentos, de fato, estão articulados nas peças do recurso e dos aclaratórios opostos contra a decisão monocrática que negara o efeito ativo. Contudo, em juízo de delibação, não lograram demonstrar, com a densidade exigida, a probabilidade do direito apta a desconstituir a negativa da liminar.

Com efeito, a própria decisão de primeiro grau — que apreciou a liminar à vista dos documentos carreados — assentou que a situação não se apresentava líquida e cert
a
para fins de tutela de urgência, por envolver verificação fático-contábil (atividade preponderante) incompatível com deferimento imediato, à míngua de prova inequívoca. A par disso, o recorte do Tema 796 delimita a imunidade ao valor efetivamente integralizado, questão que, na espécie, depende da correlação entre o
quantum
vertido e os bens transmitidos, também não demonstrada de forma incontroversa neste momento.

A decisão monocrática deste Tribunal que indeferiu o efeito ativo seguiu a mesma trilha, reputando não evidenciados, de forma segura, a probabilidade do direito e o perigo de dano qualificado.

É certo que a agravante aponta documentos contábeis que, segundo alega, evidenciariam inatividade e, por consequência, afastariam a preponderância. Todavia, tal alegação permanece controvertida e reclama exame mais acurado no primeiro grau, inclusive à luz do critério objetivo de receita dos dois anos anteriores e, se for o caso, dos dois subsequentes, consoante art. 37 do CTN. Na ambiência estrita da tutela recursal, a prova pré-constituída não se mostra suficiente para infirmar a decisão recorrida, que se manteve em parâmetros de razoabilidade e aderência à jurisprudência local — a qual, de resto, reconhece a não incidência apenas até o limite do capital integralizado, admitindo ITBI sobre eventual diferença.

No ponto do
periculum in mora,
os efeitos econômicos e registrais invocados pela agravante são relevantes, mas não superam o
periculum in mora inverso
associado à suspensão antecipada de crédito tributário sem lastro probatório robusto em favor da tese de imunidade ampla. A reversibilidade da medida no tempo — inclusive com a possibilidade de, ao final, exigir-se o tributo com os consectários legais — não dispensa a demonstração prévia e segura da plausibilidade do direito, que aqui não se formou em grau qualificado.

Nada impede, por outro lado, que a contribuinte, a seu critério, requeira a avaliação administrativa da base de cálculo ou promova depósito do montante controvertido (CTN, art. 151, II), medidas que melhor preservam o resultado útil do
mandamus
até o julgamento de mérito

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança no 1006101-56.2025.8.11.0041, devendo o processamento e julgamento do mandamus prosseguir em sua normalidade, sem prejuízo de a autoridade municipal instaurar ou concluir o procedimento administrativo de avaliação da base de cálculo, se provocada, nos termos do CTN, art. 148 e do Tema 1.113/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025